Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-43.2021.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001563-43.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA SCHEFFER - CPF: 010.396.631-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART.
306
, ‘CAPUT’ DO CTB] – PENA DE 01 (UM) ANO DE
DETENÇÃO
EM
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
, E 20 (VINTE) DIAS MULTA – RECURSO DA DEFESA – INSURGÊNCIA DOSIMÉTRICA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM DOBRO DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA – IMPROPRIEDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– BASILAR NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – RETIFICAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ [
HC N. 478.809]
– SEGUNDA FASE – PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Diante do quantum de pena, bem como da reincidência correta a imposição do
regime
prisional
semiaberto
.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Apelação intentada pelo d. Defensor Público, Dr. Ubirajara Vicente Luca, em prol do apelante GILMAR DA SILVA SCHEFFER, o qual inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que condenou o réu a pena de
01 [um] ano de detenção
e 20 [vinte] dias-multa, cada qual fixado em 1/30 [um trigésimo] do salário vigente ao tempo dos fatos, pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do CTB. (Sentença- Id.186069175)

Irresignado, pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria aplicada,

em especial, quanto a pena intermediária, com o aumento relativo à reincidência ter sido em maior patamar a padrões jurisprudenciais de proporcionalidade, qual seja, de 1/6 (um sexto).

Insurge ainda, quanto ao critério utilizado para compensação entre a atenuante da confissão e a agravante
[
art. 298, III, do CTB], uma vez que, sob sua ótica, sustenta que a confissão, dada sua preponderância na análise da dosimetria, deveria, para além de anular a agravante, atenuar a pena. (Id. 186069188)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id.186069190)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 192958195)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROBABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE SUBMETEM A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS – APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE PREPONDERANTE – IMPOSSIBILIDADE – A CONFISSÃO NÃO FOI UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.186069150)

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em 03/06/2021, por volta das 15h30, na via pública Avenida Rio Arinos, na cidade de Juara/MT, o denunciado GILMAR DA SILVA SCHEFFER conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Da dinâmica dos fatos: Consoante apurado no caderno informativo, no horário acima, o denunciado conduziu a motocicleta HONDA TITAN, cor vermelha, placas JZU8470, por vias públicas desta cidade, dentre elas, a Avenida Rio Arinos, próximo ao cruzamento com a Avenida Ayrton Senna, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Enquanto conduzia citado veículo, o denunciado foi avistado por policiais militares que o acompanharam e o abordaram já nas proximidades de uma sorveteria localizada no Bairro Santa Cruz, nesta cidade, ocasião em que constataram a embriaguez, bem como que o denunciado não possuía permissão para dirigir ou carteia de habilitação.”

Pois bem. Insurge-se o recorrente a reforma da dosimetria da pena ao argumento de que a utilização de uma única circunstância judicial para a majoração da pena base no dobro do mínimo legal necessita da devida fundamentação, sob pena de violação do princípio da individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede que a retificação seja implementada na fração de 1/6 (um sexto) nos termos dispostos pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ].

Na segunda fase da dosimetria, aduz que foi reconhecida a atenuante da confissão, bem como o agravante prevista no artigo 298, III, do CTB. Contudo, ressalta que no caso a atenuante é preponderante, razão pela qual, deveria anular a agravante descrita no artigo 298, III, do CTB.

Assim, para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena, na parte a que alude: (Id.

186069175)

“...ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente. A culpabilidade, as circunstâncias, consequências e os motivos são comuns à espécie de delitos. Não há elementos seguros para aferir a sua personalidade e conduta social. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase concorrem a circunstância atenuante da confissão e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB (ausência de habilitação), razão pela qual compenso-as, mantendo a pena base.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena. Assim, fica a pena definitivamente fixada em 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Aplico ainda ao réu a penalidade de suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses (Art. 293 do CTB).

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena porque o réu é reincidente. ”

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
à dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No caso dos autos, ao que se apresenta, foi negativada a reincidência do réu como fundamento de exasperação da pena-base, em dobro do mínimo legal e, aqui, encontro uma impropriedade que merece retificação.

Com relação a fração, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstância judicial negativa deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

Na fase seguinte, foi procedida a regular compensação

da confissão com a agravante da ausência de habilitação (art. 298, III, do CTB), de modo que não há o que se falar em preponderância da atenuante como pede a defesa.

Nestes termos, o apelante faz jus a uma nova dosimetria para o delito do art.306, do CTB:

1a fase
– partindo da pena base contida no preceito primário para o crime, mantenho a negativação da reincidência, na fração em 1/6 [um sexto], fixando a pena-base em 07 meses de detenção e 11 dias multa;

2a fase
– mantenho a compensação da

atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB (ausência de habilitação), razão pela qual, fixo a intermediária em 07 meses de detenção e 11 dias multa;

3a fase
– ausentes causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena ao apelante em 07 meses de detenção e 11 dias multa.

Mantido, o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena [art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal], considerando ser o réu reincidente.

Preservo a suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses (Art. 293 do CTB).

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto em benefício de GILMAR DA SILVA SCHEFFER, para retificar a fração de aumento alinhando-a aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024